Tribunal: TJDFT
Processo: 0735195-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0735195-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: OZILIA APARECIDA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, ora requerido/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos da ação de conhecimento de n° 0740689-59.2022.8.07.0016, proposta por OZILIA APARECIDA SILVA, ora requerente/agravada, nos seguintes termos (ID n° 138277723 – autos de origem): “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por OZILIA APARECIDA SILVA PEREIRA, para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento RITUXIMABE 500 mg, registrado na ANVISA e padronizada pelo SUS, todavia, não dispensado para a condição clínica da parte autora, ID 132110796. Autos relatados na decisão ID 133403246. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA A tutela antecipada de urgência foi indeferida, sem prejuízo da reanálise após a Nota Técnica, ID 133403246. O Ministério Público oficiou pela "procedência parcial dos pedidos formulados na inicial, condicionado à avaliação periódica, a ser determinada por este juízo, acerca do impacto do uso do fármaco na evolução do quadro clínico da parte autora, e com a ressalva acerca da necessidade de observância da posologia recomendada pelo NATJUS". A parte autora reiterou o pedido de concessão da tutela antecipada, ressaltando que a nova dosagem prescrita coincide com a indicada pelo NATJUS, ID 136434451. O artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em demandas semelhantes (pedidos de fornecimento de medicação padronizada para uso off label), esse Juízo entendia necessário o preenchimento de todos os requisitos do Tema 106 do STJ, inclusive quanto à autorização específica da ANVISA para uso fora das especificações da bula. Não obstante, considerando que se cuida de medicação padronizada, ou seja, já analisada e aprovada pelos órgãos competentes para incorporação ao SUS e dispensada pelas farmácias de alto custo, revendo meu posicionamento anterior, passei a julgar necessário apenas prévio parecer técnico favorável do NATJUS quanto à adequação do uso off label da medicação no tratamento da situação clínica da parte autora. Na hipótese sob análise, os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Na Nota Técnica, ID 135848413, o NATJUS ressalvou expressamente que a conclusão seria favorável à demanda se “o medicamento fosse prescrito exatamente da forma que é recomendada em bula para o tratamento do pênfigo (duas aplicações iniciais de 1000mg no primeiro mês de tratamento, seguidas por uma aplicação de 500mg após 12 e 18 meses, e depois a cada 6 meses, se necessário, com base na avaliação clínica" Com efeito, no novo receituário ID 136434452, a médica assistente prescreveu: “1) RITUXIMABE 500 MG/50 ML --------------4 frascos FASE DE ATAQUE: - APLICAR 1G, EV, NO DO - APLICAR 1G, EV, NO D14 FASE DE MANUTENÇÃO: - APLICAR 500 MG, EV, APÓS 12 MESES DO D14 - APLICAR 500 MG, EV, A CADA 6 MESES APLICAÇÃO INTRA-HOSPITALAR.” Da análise preliminar dos autos, considerando (I) a conclusão favorável do NATJUS/TJDFT, com expressa ressalva de que medicamento fosse prescrito exatamente da forma que é recomendada em bula para o tratamento do pênfigo; (II) que se trata de medicação padronizada e dispensada pela Farmácia de Alto Custo em outras situações clínicas; entendo configurado o requisito da probabilidade do direito. Por outro lado, aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual configuraria risco ao resultado útil do processo. Com efeito, conforme já ressaltado, o NATJUS alertou acerca do risco de novos ataques. Por fim, o pressuposto do perigo de irreversibilidade do provimento antecipado pode ser excepcionado quando caracterizada a “irreversibilidade recíproca”, incumbindo ao julgador tutelar o mais relevante, que, no presente caso, são os direitos fundamentais à saúde e à vida. Nesse sentido, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, conforme se pode aferir na ementa a seguir transcrita: "ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO. IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO.“A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido”. (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005)". 1 _ Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar ao, para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça à parte autora o medicamento padronizado RITUXIMABE, nos termos da indicação do NATJUS e da nova prescrição médica ID 136434452, PELO PRAZO INICIAL DE SEIS MESES. A primeira dose do medicamento deverá ser fornecida no prazo de 10 (dez) dias úteis, já computada a dobra legal. 2.1 _ Decorrido o prazo inicial de 06 meses, a contar do fornecimento da primeira dose do medicamento, A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO FICA CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO MÉDICO, a ser elaborado pelo médico assistente, atestando A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO E A INEXISTÊNCIA DE MEDICAMENTO SIMILAR PADRONIZADO PELO SUS. 2.1.1 _ Referido relatório deverá ser submetido à análise do NATJUS para avaliação quanto à imprescindibilidade da continuidade do tratamento e à inexistência de medicamento com atividade terapêutica similar padronizado pelo SUS. 2.1.2 _ Caso o NATJUS se manifeste de forma favorável à continuidade do tratamento, semestralmente deverão ser apresentados novos relatórios pelo médico assistente, que também serão submetidos à análise do NATJUS. 2.2 _ Intime-se, por oficial de justiça, o Secretário de Estado de Saúde, ou alguém com poderes para substituí-lo, para cumprimento da presente decisão. (...) ” Em suas razões, a parte agravante alega, em síntese, que o Poder Público “(...) somente está obrigado a fornecer o adequado tratamento nos termos das recomendações elaboradas pelos órgãos oficiais encarregados dos estudos clínicos e médicos, e, não, segundo as recomendações de determinado profissional. (...)”. Defende que o medicamento pretendido pela parte autora não se encontra inserido nas políticas públicas de saúde do SUS, motivo pelo qual deve ser reconhecido o litisconsórcio passivo necessário entre o Distrito Federal e União Federal (Tema n° 793-STF). Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual pugna pela concessão da tutela recursal, com o fim específico de se suspender a r. liminar concedida pelo i. Juízo a quo, até o julgamento final deste recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, para que seja tornada sem efeito a liminar deferida nos autos originários. Preparo dispensado. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, é necessário que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e que, da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não verifico a presença da probabilidade de direito do requerido/agravante. De início, afasta-se a alegada configuração de litisconsórcio passivo necessário uma vez que apenas as demandas que envolvam o fornecimento de medicação sem registro na ANVISA devem ser propostas em face da União (Recurso Extraordinário 855.178-SE - Tema 793). De acordo com o artigo 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência ocorrerá quando houver demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos principais, verifica-se que a parte autora, ora agravada, requer o fornecimento do medicamento RITUXIMABE 500 mg, registrado na ANVISA e padronizada pelo SUS, todavia, não dispensado para a condição clínica da parte autora. No caso, afere-se da r. Decisão impugnada que, ao analisar os elementos de prova colacionados pelas partes, o MM. Juízo a quo entendeu estarem caracterizadas a verossimilhança fática e a plausibilidade jurídica da narrativa autoral. Nesse sentido, ressalta-se o posicionamento favorável do Ministério Público ao deferimento do pleito autoral, tendo o mencionado órgão oficiado pela "procedência parcial dos pedidos formulados na inicial, condicionado à avaliação periódica, a ser determinada por este juízo, acerca do impacto do uso do fármaco na evolução do quadro clínico da parte autora, e com a ressalva acerca da necessidade de observância da posologia recomendada pelo NATJUS". No mesmo contexto, a r. Decisão impugnada menciona a existência de parecer técnico favorável do NATJUS quanto à adequação do uso off label da medicação no tratamento da situação clínica da parte autora/agravada. Assim, verifica-se que a análise realizada pelo MM. Juízo a quo, ao concluir pelo preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da liminar ora impugnada, se alinha ao posicionamento que vem sendo adotado por este e. Tribunal de Justiça. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. TEMA 106 STJ. REQUISITOS DEMONSTRADOS. DECISÃO REFORMADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n° 1.657.156/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a Tese 106, que estabelece o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos para o recebimento de medicamento não incorporado em atos normativos do SUS: 1) a comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico assistente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2) a incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e 3) a existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 2. Comprovada a ineficácia de outros fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento da moléstia; a incapacidade financeira da agravante em arcar com os custos do tratamento; e que o medicamento possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, resta demonstrada a probabilidade do direito invocado pela agravante. 3. Está presente o periculum in mora. O relatório médico atesta a gravidade do quadro clínico apresentado pela agravada que, por vezes, necessita de internação hospitalar em razão das lesões cutâneas. Relata risco considerável de cegueira irreversível decorrente dos efeitos colaterais dos medicamentos atualmente administrados para conter a enfermidade que acomete a paciente. 4. Presentes os pressupostos para o deferimento da tutela recursal - probabilidade do direito e risco de dano - o requerido deve ser coibido a fornecer o medicamento, nos termos da prescrição médica. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1411537, 07024295820228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no PJe: 8/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nota-se, ademais, que a r. Decisão impugnada indicou também a presença do perigo de dano na hipótese de ausência de tratamento da agravada, indicando o risco de novos ataques. Por fim, também foi devidamente observado que o pressuposto do perigo de irreversibilidade do provimento antecipado “(...) pode ser excepcionado quando caracterizada a “irreversibilidade recíproca” (...)”, tendo o MM. Juízo a quo inclusive colacionado trecho do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, que, ao apreciar o RESP n° 408.828/MT, determinou: "ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO. IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO. “A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido”. (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005)". Nessas circunstâncias, verifica-se devidamente justificada a concessão da tutela antecipada, no sentido de “(...) determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça à parte autora o medicamento padronizado RITUXIMABE, nos termos da indicação do NATJUS e da nova prescrição médica ID 136434452, PELO PRAZO INICIAL DE SEIS MESES. (...)”. Assim, demonstrada a probabilidade do direito da parte agravada, afasta-se – por consequência lógica – a probabilidade de direito do agravante. Portanto, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 20 de outubro de 2022. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora